Tribunal: TJBA
Processo: 8174159-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174159-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MAYANNE SANTOS PONTES

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. REPARO EM GARANTIA. PRAZO INFERIOR AO TRINTÍDIO LEGAL. IMOBILIZAÇÃO DO BEM. VEÍCULO RESERVA NÃO DISPONIBILIZADO. GASTOS COM LOCOMOÇÃO COMPROVADOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS TEMAS REPETITIVOS 1156 E 1078 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.Trata-se de apelação cível interposta por concessionária e montadora contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais e R$ 3.177,82 por danos materiais. A autora alegou vício em veículo novo e demora excessiva no reparo. O juízo de primeiro grau fundamentou a condenação em suposta privação do uso do bem por mais de três meses.

II. Questão em discussão.

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o ressarcimento de despesas com locomoção (aluguel de carro e aplicativos) é devido quando o fornecedor não disponibiliza veículo reserva durante reparo em garantia; e (ii) saber se a imobilização de veículo por período inferior a 30 dias configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir.

3. Danos Materiais: A responsabilidade dos fornecedores é objetiva (teoria do risco do empreendimento). A necessidade de reparos em componentes vitais de veículo novo sob garantia frustra a expectativa do consumidor. Comprovada a recusa de veículo reserva e o nexo de causalidade com os gastos de locomoção da autora, o ressarcimento dos danos emergentes é medida impositiva.

Danos Morais: Verificada a inexistência de retenção por três meses, mas sim por períodos de 3 e 29 dias, não houve extrapolação do prazo legal do art. 18, § 1º, do CDC. Conforme precedentes vinculantes do STJ (Temas 1156 e 1078), o descumprimento contratual ou atraso na prestação de serviço não gera dano moral presumido, exigindo prova de lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese.

4- Recurso conhecido e provido parcialmente para excluir a condenação por danos morais, mantendo o ressarcimento material. Sucumbência redistribuída pro rata.

Tese de julgamento
: "1. As despesas de locomoção comprovadas pelo consumidor são devidas a título de danos materiais quando o veículo novo permanece imobilizado para reparos em garantia e o fornecedor nega suporte logístico ou veículo reserva. 2. A imobilização de veículo para sanar vício dentro do prazo legal, sem prova de situação vexatória ou ofensa a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para
reformar a sentença vergastada de modo a excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assim como, redimensionar os ônus sucumbenciais
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(14)